Tribunal: TJMT
Processo: 1014726-50.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014726-50.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), AGROPECUARIA E REFLORESTAMENTO BOM SUCESSO LTDA - CNPJ: 85.508.208/0001-79 (APELADO), JALES DILETO VOLTOLINI - CPF: 881.016.149-15 (ADVOGADO), VALMIR ALVES - CPF: 020.062.219-65 (ADVOGADO), ORLANDO CARNEIRO GOMES FILHO - CPF: 225.264.559-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ORLANDO CARNEIRO GOMES FILHO - CPF: 225.264.559-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA AMBIENTAL. DESMATAMENTO A CORTE RASO. PROVA PERICIAL JUDICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória para declarar a nulidade do Auto de Infração n. 20043352, da multa ambiental de R$ 662.736,85, do Termo de Embargo/Interdição n. 20044269 e determinar o arquivamento do processo administrativo n. 142.263/2020, em razão da não comprovação de desmatamento a corte raso de 132,55 hectares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida autuação ambiental fundada em sensoriamento remoto ou se a prova técnica judicial e os demais elementos dos autos afastam a materialidade da infração imputada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O uso de imagens de satélite e sensoriamento remoto constitui meio legítimo de fiscalização ambiental, mas não torna absoluta a presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração.

4. A presunção relativa do ato administrativo pode ser afastada por prova técnica idônea produzida sob contraditório, especialmente quando a controvérsia exige análise especializada sobre a existência, extensão e natureza da intervenção ambiental.

5. A perícia judicial, baseada em imagens multitemporais e vistoria in loco, conclui pela inexistência de evidências de desmatamento a corte raso na área autuada até a data da lavratura do auto de infração.

6. A posterior Autorização de Desmatamento n. 5201/2022, expedida pela própria SEMA/MT para área que abrange o perímetro autuado, reforça a existência de vegetação nativa e fragiliza a imputação de supressão integral anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O sensoriamento remoto é meio legítimo de fiscalização ambiental, mas não impede a desconstituição do auto de infração por prova técnica judicial idônea. 2. A autuação por desmatamento a corte raso exige demonstração segura da supressão integral ou praticamente integral da cobertura vegetal. 3. A inexistência de evidências técnicas de corte raso compromete a materialidade da infração ambiental imputada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Brasnorte/MT
, nos autos da
ação anulatória de auto de infração e de multa ambiental
ajuizada por
AGROPECUÁRIA E REFLORESTAMENTO BOM SUCESSO LTDA.
, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do
Auto de Infração n. 20043352
, lavrado em 03/04/2020, da multa ambiental dele decorrente, no valor de
R$ 662.736,85
, bem como do
Termo de Embargo/Interdição n. 20044269
, determinando o arquivamento definitivo do processo administrativo n. 142.263/2020.

Na origem, a parte autora sustentou a inexistência de desmatamento a corte raso na área autuada, alegando que a fiscalização teria se baseado exclusivamente em imagens de satélite, sem vistoria presencial, e que a área apresentava cobertura vegetal nativa, com sinais compatíveis com exploração seletiva anteriormente autorizada pela SEMA/MT. Também afirmou que a própria Administração Ambiental, posteriormente, expediu a
Autorização de Desmatamento n. 5201/2022
, autorizando a supressão de vegetação nativa na mesma área objeto da autuação.

A sentença recorrida acolheu a pretensão anulatória, com fundamento principal na prova pericial judicial, que concluiu pela inexistência de evidências de desmatamento a corte raso na área autuada até a data da lavratura do auto de infração. O Juízo de origem também destacou a contradição entre a autuação por suposto corte raso em 2020 e a posterior autorização administrativa de desmatamento expedida pela SEMA/MT em 2022, circunstância que indicaria a presença de vegetação nativa apta à supressão.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta a legalidade do auto de infração, argumentando que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade. Defende que caberia à parte autora desconstituir a autuação mediante prova robusta e que, em matéria ambiental, deve incidir o princípio da precaução, com inversão do ônus probatório em favor da proteção ambiental.

Aduz, ainda, que a constatação de infrações ambientais por meio de sensoriamento remoto é juridicamente válida, sendo desnecessária a realização de vistoria presencial para a lavratura do auto de infração. Afirma que o Relatório Técnico n. 351/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020 apontou desmatamento a corte raso ilegal de
132,55 hectares
de vegetação nativa, de modo que a conclusão pericial judicial não seria suficiente para afastar a regularidade da autuação. Ao final, requer a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença. Sustenta que a perícia judicial demonstrou a inexistência de corte raso e que as imagens e documentos constantes dos autos evidenciam a preservação da cobertura vegetal da propriedade. Reitera a inconsistência temporal da autuação, pois o auto menciona desmatamento no ano de 2020, ao passo que as imagens utilizadas pela fiscalização teriam referência ao ano de 2019.

A apelada também destaca que a posterior emissão da Autorização de Desmatamento n. 5201/2022 pela própria SEMA/MT, abrangendo a área autuada, seria incompatível com a alegação de que a vegetação já teria sido integralmente suprimida por corte raso. Assim, requer o desprovimento do recurso.

Houve manifestação da Procuradoria de Justiça, que opinou pelo
não provimento do recurso
, reconhecendo, embora legítimo o uso de sensoriamento remoto na fiscalização ambiental, que a prova técnica produzida judicialmente, a análise multitemporal das imagens, a vistoria presencial, o histórico do CAR e a posterior autorização de desmatamento fragilizaram a subsistência da autuação administrativa no caso concreto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por
Agropecuária e Reflorestamento Bom Sucesso Ltda.
, para declarar a nulidade do
Auto de Infração n. 20043352
, lavrado em 03/04/2020, da multa ambiental dele decorrente, no valor de
R$ 662.736,85
, bem como do
Termo de Embargo/Interdição n. 20044269
, determinando o arquivamento definitivo do processo administrativo n. 142.263/2020.

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia recursal consiste em definir se deve ser mantida a autuação ambiental lavrada pela SEMA/MT, fundada em relatório técnico elaborado a partir de imagens de satélite, ou se a prova produzida nos autos foi suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

De início, é necessário assentar que a utilização de imagens de satélite e de técnicas de sensoriamento remoto constitui meio legítimo de fiscalização ambiental. A extensão territorial do Estado e a natureza difusa do bem jurídico tutelado justificam o emprego de ferramentas tecnológicas para identificação de alterações na cobertura vegetal.

Todavia, essa legitimidade abstrata não torna absoluta a presunção de veracidade do auto de infração. Como todo ato administrativo, a autuação ambiental goza de presunção relativa, podendo ser afastada por prova técnica idônea, produzida sob contraditório, especialmente quando a controvérsia exige análise especializada sobre a existência, extensão e natureza da suposta intervenção ambiental.

No caso, o Auto de Infração n. 20043352 imputou à apelada a realização de
desmatamento a corte raso de 132,55 hectares de vegetação nativa
, em área de especial preservação, com fundamento no art. 70 da Lei n. 9.605/1998 e no art. 50 do Decreto Federal n. 6.514/2008.

A própria sentença consignou que a autuação foi baseada no Relatório Técnico n. 351/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020, elaborado a partir de análise de imagens de satélite, sem vistoria presencial contemporânea à lavratura do auto.

Ocorre que a prova pericial judicial, realizada por profissional nomeado pelo Juízo, examinou imagens multitemporais de diferentes sensores, abrangendo o período de 2000 a 2020, além de vistoria in loco realizada em 26/09/2025, e concluiu pela inexistência de evidências de desmatamento a corte raso na área autuada até a data do auto de infração.

Segundo registrado na sentença,
o laudo indicou continuidade da cobertura florestal, com padrões compatíveis com vegetação nativa
, identificando apenas alterações pontuais relacionadas à exploração seletiva pretérita autorizada pela SEMA/MT, sem supressão total da vegetação.

A conclusão pericial é relevante porque o fato imputado pela administração pública à apelada não foi qualquer degradação ambiental genérica, mas, especificamente,
desmatamento a corte raso
, modalidade que pressupõe a supressão integral ou praticamente integral da cobertura vegetal, com padrão compatível com solo exposto, clareiras extensas ou eliminação da vegetação nativa.

Assim, se a prova técnica judicial afastou a ocorrência desse padrão de intervenção, resta comprometida a materialidade da infração tal como descrita no auto.

Também merece especial consideração a circunstância de a própria SEMA/MT ter expedido, em 02/08/2022, a
Autorização de Desmatamento n. 5201/2022
, com validade até 02/08/2027, autorizando a supressão de
882,2943 hectares de vegetação nativa
na Fazenda Aurora Rio Cajati Área A. A sentença destacou que essa autorização abrange integralmente o perímetro objeto do Auto de Infração n. 20043352/2020, o que evidencia
que a Administração reconheceu a existência de vegetação nativa apta à supressão na mesma área anteriormente autuada por suposto corte raso
.

Não se afirma que a autorização posterior, isoladamente, invalide a autuação anterior. Contudo, no conjunto probatório, ela constitui
elemento de forte relevância lógica
, pois a autorização administrativa para desmatamento pressupõe a presença de vegetação nativa. Se a área já tivesse sido integralmente suprimida por corte raso em 2019 ou 2020, como sustentado na autuação, não haveria vegetação nativa a ser regularmente autorizada para supressão em 2022.

Além disso, conforme apontado pelo
Parquet
estadual, o histórico do Cadastro Ambiental Rural também corrobora a conclusão sentencial. Consta dos autos que, nas primeiras análises técnicas realizadas pela SEMA/MT entre 2019 e 2020, a área foi classificada como
Área de Vegetação Nativa
, sem indicação de desmatamento a corte raso, sendo a posterior reclassificação como área de uso antropizado vinculada ao próprio auto de infração, e não a constatação técnica independente.

As contrarrazões reforçam esses pontos ao sustentar que as imagens e documentos constantes dos autos evidenciam a preservação da cobertura vegetal e que a incongruência temporal da autuação, com menção a desmatamento em 2020, mas utilização de imagens referentes a 2019, fragiliza a imputação administrativa.

Em seu parecer, o Ministério Público opinou pelo
desprovimento do recurso
, reconhecendo a legitimidade do sensoriamento remoto como instrumento de fiscalização ambiental, mas destacando que, neste caso concreto, a prova pericial judicial, a análise multitemporal das imagens, a vistoria técnica, o histórico autorizativo da propriedade e a posterior autorização de desmatamento expedida pela própria SEMA/MT enfraqueceram a subsistência da autuação.

O parecer ministerial também registrou que a perícia não identificou corte raso ou remoção completa da vegetação entre 2000 e 2020,
apontando continuidade da cobertura florestal, sem clareiras extensas, solo exposto ou padrões típicos de desmatamento recente.

Nesse contexto, embora o auto de infração ambiental possua presunção de legitimidade, tal presunção foi validamente infirmada pela prova técnica judicial e pelos demais elementos documentais constantes dos autos. A manutenção da penalidade administrativa exige demonstração segura da materialidade da infração, especialmente diante do elevado valor da multa e da gravidade da imputação ambiental.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do apelante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, de
10% para 11% sobre o valor da causa
, observados os limites legais aplicáveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026